Tribunal: STJ
Processo: 0004448-80.2017.8.16.0072
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1966419
- PR (2021/0319017-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: M J C DE M
EMBARGANTE
: E I R DE M
EMBARGANTE
: A A DE R
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
VALÉRIA MANGANOTTI OLIVEIRA COELHO - PR061582
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: M H F DA S
INTERES.
: A G F DA S
INTERES.
: A C W G F DA S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS MENEGASSI - PR007400
RAFAELLA DO NASCIMENTO PEREIRA MENEGASSI -
PR066635
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/10/2025
14/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51443843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/10/2025 18:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 90af6ae9-47aa-4f4e-a995-935c566bae8c

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51443843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/10/2025 18:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 90af6ae9-47aa-4f4e-a995-935c566bae8c

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1966419
- PR (2021/0319017-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: M J C DE M
EMBARGANTE
: E I R DE M
EMBARGANTE
: A A DE R
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
VALÉRIA MANGANOTTI OLIVEIRA COELHO - PR061582
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: M H F DA S
INTERES.
: A G F DA S
INTERES.
: A C W G F DA S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS MENEGASSI - PR007400
RAFAELLA DO NASCIMENTO PEREIRA MENEGASSI -
PR066635
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. J. C. DE M., E.
I. R. DE M., A. A. DE R., contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim
ementado (e-STJ fls. 2.125/2.126):
Documento eletrônico VDA50383027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:08
Código de Controle do Documento: 3430c1c5-37c2-4ba4-9fff-5e5ddd0c9bf4

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA.
APRECIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Segundo orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos
termos do disposto no art. 1.043, III, do CPC/15 e no art. 266, II, do RISTJ, a
comparação com acórdão que examine o mérito de recurso apenas é admitida
se o acórdão embargado, apesar do não conhecimento, houver apreciado a
controvérsia de mérito" (AgInt nos EREsp 1.516.729/AL, Ministra NANCY
ANDRIGHI, Corte Especial, DJe ), circunstância que03/05/2017 não ocorreu
na situação dos autos.
2. Hipótese em que o acórdão embargado esbarrou o óbice da Súmula 7 do
STJ, não tendo examinado o mérito do apelo nobre.
3. Mostra-se inviável o manejo dos embargos de divergência, ante a
impossibilidade de harmonizar a aplicação do óbice antes mencionado
realizado no acórdão embargado com o juízo de conhecimento realizado no
acórdão paradigma, visto que o mérito do recurso não foi examinado.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão em
relação ao argumento autônomo segundo o qual, mesmo quando o acórdão embargado
não alcança o mérito de fundo, são admissíveis Embargos de Divergência se a
divergência se estabelecer em questão processual (interpretação ou aplicação de norma
processual), hipótese expressamente prevista no art. 1.043, § 2o, do CPC.
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela objetiva a modificação do

aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA50383027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:08
Código de Controle do Documento: 3430c1c5-37c2-4ba4-9fff-5e5ddd0c9bf4

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.960.434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
15/12/2022
De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao
consignar a inviabilidade dos embargos de divergência, considerando que o acórdão
embargado esbarrou no óbice da Súmula 7 do STJ, situação diversa do destino dado ao
acórdão paradigma.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50383027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:08
Código de Controle do Documento: 3430c1c5-37c2-4ba4-9fff-5e5ddd0c9bf4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.966.419 / PR
Número Registro: 2021/0319017-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044488020178160072 000444880201781600727 44488020178160072 444880201781600727
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M J C DE M
EMBARGANTE : E I R DE M
EMBARGANTE : A A DE R
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
VALÉRIA MANGANOTTI OLIVEIRA COELHO - PR061582
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: M H F DA S
INTERES.
: A G F DA S
INTERES.
: A C W G F DA S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS MENEGASSI - PR007400
RAFAELLA DO NASCIMENTO PEREIRA MENEGASSI - PR066635
INTERES.
: M H F DA S
INTERES.
: A G F DA S
INTERES.
: A C W G F DA S
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS MENEGASSI - PR007400
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
Documento eletrônico VDA51418790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 7f47edaa-6454-452b-90b1-082d41d98cb0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M J C DE M
EMBARGANTE : E I R DE M
EMBARGANTE : A A DE R
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
VALÉRIA MANGANOTTI OLIVEIRA COELHO - PR061582
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: M H F DA S
INTERES.
: A G F DA S
INTERES.
: A C W G F DA S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS MENEGASSI - PR007400
RAFAELLA DO NASCIMENTO PEREIRA MENEGASSI - PR066635
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/10/2025
14/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 7f47edaa-6454-452b-90b1-082d41d98cb0